Tribunal: TJSP
Processo: 2226787-87.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Impugnação rejeitada – Alegação de que a exigibilidade das verbas sucumbenciais ora executadas está suspensa – Pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita formulado pela agravante, na petição inicial, não apreciado pelo juízo a quo – Deferimento tácito – Decisão reformada - RECURSO PROVIDO.